Tribunal: CARF
Processo: 10865.002623/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Havendo omissão, obscuridade ou contradição, devem ser acolhidos os embargos declaratórios, a fim de que seja esclarecida a obscuridade, eliminada a contradição ou suprida a omissão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro não permite agravamento da situação do recorrente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002623/2007-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.957 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Embargante
MOACIR TETZNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Havendo omissão, obscuridade ou contradição, devem ser acolhidos os
embargos declaratórios, a fim de que seja esclarecida a obscuridade, eliminada
a contradição ou suprida a omissão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN
PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro
não permite agravamento da situação do recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002623/2007-85
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta
bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada,
apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação
bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de
causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes
mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a
fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES
PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem
pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com
documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso voluntário, rejeitar
as preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 08 a 15, e
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, Anos-calendário 2002, 2003 e 2004, Exercícios
2003, 2004 e 2005 respectivamente, que lhe exige crédito tributário no montante de R$
1.272.053,03 sendo R$ 543.779,01 referentes ao imposto, R$ 407.834,25, referentes à multa
proporcional e R$ 320.439,77 são cobrados a título de juros de mora, calculados até 31/08/2007.
O interessado tomou ciência do Auto de Infração em 01/10/2007 (fl. 120v).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09 a 11) foi apurada a seguinte
infração:
001 — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Enquadramento Legal:
Art. 849 do RIR/99;
Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002
Em 06/11/2007 o contribuinte apresentou impugnação ao referido lançamento (fls.
125/151), alegando, sem síntese, que:
PRELIMINARES
1. Inconstitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 - Quebra de sigilo bancário
2. A supressão da ordem judicial na quebra do sigilo bancário não pode ser feita por lei
complementar.
3. Transcreve jurisprudência acerca da irretroatividade da lei que autoriza a quebra do sigilo
bancário.
Decadência
4. Alega ter ocorrido a decadência do lançamento quanto aos depósitos ocorridos nos meses
de janeiro a setembro de 2002.
Cerceamento do direito de defesa
5. A fiscalização não teria individualizado os depósitos, base do Auto de Infração para que o
contribuinte pudesse analisar e justificá-los, e, por esta razão, teria tido seu direito de
defesa lesado, não se respeitando o artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
6. Acrescenta haver a necessidade da ampla defesa, do contraditório, bem como da verdade
material, transcrevendo textos de renomados juristas.
7. Informa também que o princípio do contraditório contém o enunciado de que todos os
atos e termos processuais, sejam estes administrativos ou judiciais devem primar pela
ciência bilateral das partes, e pela possibilidade de tais atos serem contrariados com
alegações e provas.
Erro na identificação do sujeito passivo
8. O contribuinte alega que teria informado à fiscalização que a movimentação bancária que
transitou em sua conta corrente decorre de receitas da Atividade Rural e receitas da
empresa individual que o impugnante tem na cidade de São José dos Campos.
9. Por esta razão, eventual apuração de crédito tributário deveria ser efetuada na pessoa
jurídica do impugnante, cuja tributação é bem menos onerosa ao contribuinte.
MÉRITO
10. Alega que deve ser comprovado o nexo causal entre os depósitos bancários e a renda para
que os mesmos sejam configurados como renda.
11. Apresenta planilhas correspondentes à sua movimentação bancária, relação dos depósitos
realizados em sua conta corrente, divergências evidenciadas entre os créditos e os valores
considerados no lançamento, notas fiscais de produtor rural.
12. Informa que pelo princípio da verdade material, a fiscalização deve materializar a
hipótese de incidência dos tributos impugnados, por meio de circularizações e diligência
fiscal nos eventuais beneficiários dos valores que transitaram pelas contas correntes do
impugnante.
13. Requer, portanto, que o julgamento do presente seja convertido em diligência, mormente
em função do volume de operações realizadas e da necessidade de obtenção de demais
documentos comprobatórios que se encontram em poder de terceiros.
Em 04/03/2010 (fls. 382/383), o requerente informa estar desistindo parcialmente
da impugnação quanto às questões de direito abaixo relacionadas, com o intuito de se beneficiar
da Lei n° 11941/2009, que trata do parcelamento de débitos tributários:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85


Sigilo bancário tratado pela Lei Complementar 105/01

Não configuração em renda dos depósitos bancários
Em função do fato de que tais tópicos de desistência referem-se tão somente a
razões direito, e, por esta razão não ter havido uma quantificação do montante a ser parcelado,
em 17/03/2010, esta Delegacia de Julgamento solicitou que o contribuinte esclarecesse qual o
valor que pretende continuar a discutir administrativamente (fl. 386).
Em 12/05/2010, o requerente novamente se apresenta confirmando sua desistência
de discutir a preliminar de irretroatividade da Lei Complementar n° 105/01 e da questão relativa
à configuração dos depósitos em renda, ambas matérias já pacificadas no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Acrescentou ainda que mantinha sua impugnação quanto aos tópicos abaixo:
i. Decadência parcial dos meses de janeiro a setembro de 2002
ii. Erro na identificação do sujeito passivo
iii. Conciliação entre os depósitos bancários apurados pelo fisco e aqueles realmente
encontrados nos extratos bancários.
Finalmente, às fls. 390/391, o requerente quantificou o valor que pretendia
parcelar com base na Lei n° 11.941/2009 (R$ 42.414,66), o que foi efetivado conforme Termo de
Transferência de Crédito de fl. 394.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 410 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. ANO-CALENDÁRIO 2.002.
Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual dentro do prazo
legal, o lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem a natureza jurídica de
lançamento por homologação, com fato gerador complexivo, de período anual, sendo
que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos é a data da
ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de dezembro do ano-calendário correspondente
ao exercício analisado. Tendo sido o lançamento relativo ao ano-calendário 2.002
efetuado dentro do prazo decadencial acima previsto, é de se rejeitar a preliminar de
decadência do lançamento.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO.
Os trabalhos de fiscalização não se submetem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa uma vez que ainda não formalizado processo administrativo tributário.
Formalizado o Auto de Infração e instaurada a fase litigiosa com a impugnação válida,
devem ser observados tais princípios, situação verificada in concreto. Ademais, o
contribuinte tomou conhecimento do inteiro teor das infrações que lhe são imputadas,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Não tendo o contribuinte negado a titularidade da conta-corrente objeto dos créditos
tributados no presente, a alegação de erro na identificação do sujeito passivo não pode
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

prosperar. A vinculação da movimentação financeira à sua firma individual é matéria de
mérito. Preliminar rejeitada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 423 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Posteriormente, em sessão de julgamento realizada no dia 01 de setembro de
2021, os membros deste Colegiado proferiram o Acórdão no 2401-009.806 que, por unanimidade
de votos, não conheceu do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É
intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da
decisão.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do
RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
Cientificados da decisão, os sucessores do Contribuinte apresentaram os embargos
de declaração de fls. 557 a 610 e 611 a 675, ratificados às fls. 678 a 727, com fundamento no
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15, Anexo II,
art. 65, § 1°, inciso II, alegando, em síntese, omissão no acórdão embargado.
Resumidamente, os sucessores do Contribuinte entendem pelo reconhecimento da
tempestividade do apelo recursal, sob o fundamento de que a unidade preparadora que procedeu
a abertura de volume, anterior à juntada nos autos da peça recursal, não teria juntado o envelope
postal por meio do qual o recurso teria sido recebido pela Receita Federal, o que comprovaria
sua tempestividade.
Em seguida, sobreveio despacho de admissibilidade (e-fls. 738 e ss), admitindo os
embargos, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, a fim de que pudesse ser
sanada a omissão alegada.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Os sucessores – Ezequiel Fabiano Tetzner e Claudineia Tetzner apresentaram
embargos de declaração, protocolados em 6/10/21 (e-mails de fls. 605 e 659), antes mesmo da
ciência oficial, que se deu em 12/11/21 (fls. 499 e 500). Portanto, são tempestivos, uma vez que
apresentados no prazo prescrito no Anexo II, art. 65, § 1o, do RICARF, c/c art. 5° do Decreto n°
70.235, de 6/3/72.
A sucessora – Neusa Helena Cermaria Tetzner foi cientificada do acórdão em
3/1/22 (Edital de fl. 503), apresentando, tempestivamente, em 10/1/22 (e-mail de fl. 724), os
embargos de declaração de fls. 678 a 727, ratificando os anteriormente apresentados.
O sucessor – Mauro Fernando Tetzner foi cientificado do acórdão em 3/1/22
(Edital de fl. 504), não apresentando recursos.
Os embargos apresentados têm o mesmo teor, de forma que, no presente voto,
serão analisados os aclaratórios de fls. 678 a 727, que ratificam os anteriores.
Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Análise dos Embargos de Declaração.
Pois bem. Os Embargantes suscitam a omissão nos seguintes termos:
III - DA OMISSÃO - PROTOCOLO POSTAL
A teor do Voto do Relator:
Conforme consta no documento de e-fl. 435, o contribuinte foi intimado da decisão de
1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 20/12/2010, sendo que o
Recurso Voluntário de e-fls. 423 e ss, foi protocolizado, no dia 21/01/2011, ou seja,
flagrantemente intempestivo, eis que o prazo fatal encerrou no dia 19/01/2011 (quarta-
feira), nos termos do art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
A conclusão exarada no voto do relator foi no sentido de que, como o Recurso
Voluntário foi protocolizado no dia 21/01/2011, ao passo que o prazo fatal seria
19/01/2011, o recurso estaria flagrantemente intempestivo.
Ocorre que, na verdade, e aqui reside o ponto omisso, a Recurso Voluntário foi
protocolizado por meio postal, no próprio mencionado como último dia de prazo, dia
19/01/2011, conforme a incluso AR — Aviso de Recebimento dos Correios, que
identifica o conteúdo Recurso para o processo administrativo em epígrafe, data de
postagem 19/01/2011, bem como o recibo dos Correios acerca desta pastagem, nesta
data (docs. em anexo).
(...)
A data do recebimento na Delegacia da Receita Federal de Limeira, conforme atesta o
AR, foi em 20/01/2011, ou seja, dia seguinte ao dia da postagem, 19/01/2011, Também
a seguir recibo (anexo) acerca do pagamento da aludida postagem:
(...)
Os documentos mencionam data da postagem (19/01/2011), data do recebimento na
unidade, o nome do recorrente, o recurso, no do processo, o endereço da Receita
Federal.
[...]
Não há que se confundir a data em que o expediente foi registrado na repartição, com a
data da postagem pelo contribuinte!
É a omissão que se pretende sanar através dos presentes aclaratórios. O protocolo
postal, considerando-se a data da entrega a da postagem da petição nos Correios, é
sabidamente permitido e legitimo, com previsão legal, a exemplo do artigo 56 do
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de 2011, e do Ato Declaratório Normativo COSIT
n° 19, de 26 de maio de 1997:
[...]
A apreciação e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, pode se dar
também sob o aspecto de que a decisão embargada se fundou em premissa fática
equivocada, considerando que a autoridade preparddora não adotou os procedimentos
previstos para a recepção de recurso por via postal, deixando de juntar aos autos o
correspondente envelope da postagem, Tal erro de procedimento acarretou por suprimir
da apreciação do Colegiado do CARF, aspecto relevante para decidir acerca da
tempestividade do recurso.
Nesse sentido:
[...]
Por fim, espera o saneamento da omissão, com efeitos infringentes, a fim de que, enfim,
haja o conhecimento e apreciação do Recurso Voluntário, de forma a assegurar a ampla
defesa ao contribuinte, com fundamento no artigo 5o, inciso LV da Constituição
Federal.
Per todo a exposto, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos
e providos para sanar a omissão quanto à apreciação da premissa fática de que a
interposição do Recurso Voluntário foi através de envio pelos Corretos, com postagem
em 19/01/2011, com especial efeito infringente, para reconhecer a tempestividade do
Recurso Voluntário, conhecendo-o expressamente e submetendo-o à apreciação do
Colegiado para o competente julgamento de mérito.
Em síntese, os Embargantes apontam omissão no acórdão embargado por erro de
fato quanto à data da postagem do recurso voluntário.
Pois bem, a decisão embargada considerou intempestivo o recurso voluntário de
e-fls. 439 a 453 com base na data constante no carimbo postado em sua primeira página, ou seja,
21/01/11, quando o recurso deveria ter sido apresentado até 19/01/11.
Todavia, vislumbro que a referida decisão se pautou em premissa equivocada, eis
que, ao que parece, referida data se refere ao dia em que o Delegado Substituto encaminhou o
recurso ao Secat, e não à data em que o recurso foi postado. Além do mais, não se verifica nos
autos carimbo com a data do protocolo do recurso na Unidade de Origem, nem imagem com a
dada de postagem do recurso, para correta aferição da tempestividade deste.
Por sua vez, o sujeito passivo juntou aos autos, em sede de embargos de
declaração, cópia do Aviso de Recebimento (AR) e que, a meu ver, bem demonstra que o
Recurso Voluntário foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Limeira/SP,
por via postal, em 19/01/11, sendo, portanto, tempestiva a sua apresentação.
Consequentemente, necessário se faz o acolhimento dos Embargos de Declaração,
para fins de reconhecer a tempestividade do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito
passivo, o que impõe, nesta oportunidade, o enfrentamento das alegações recursais trazidas aos
autos.
3. Análise do Recurso Voluntário.
3.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o sujeito passivo reitera o pedido de nulidade do lançamento,
em razão de cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de que, após a apresentação dos
documentos solicitados pelo Auditor Fiscal, não teria sido re-intimado para apresentar novos
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

documentos. Afirma, ainda, que o Agente Fiscal não procedeu à individualização dos depósitos
que merecem tributação o que teria cerceado o seu direito de defesa.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, ao contrário do que alegado pelo sujeito passivo, vislumbro que a
fiscalização juntou aos autos planilhas denominadas de “Planilha de Depósitos Efetuados no
Banco Nossa Caixa Nosso Banco S/A”, anexas ao Termo de Verificação de Infração (e-fls. 05 e
ss), não prosperando a alegação no sentido de que a fiscalização não teria realizado a
individualização dos depósitos que mereceriam tributação.
Ademais, conforme bem assentado pela decisão recorrida, pelo teor da própria
impugnação, percebe-se que contribuinte tomou conhecimento das infrações que lhe são
imputadas, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Percebe-se, pois,
que por meio das planilhas de fls. 154 a 173 e de fls. 198 a 204, o sujeito passivo foi
perfeitamente capaz de identificar os créditos efetuados e lançados no presente Auto de Infração.
Também não prospera a alegação no sentido de que não foi re-initmado para
apresentar novos documentos, o que teria cerceado o seu direito de defesa.
Conforme se extrai do Termo de Verificação de Infração (e-fls. 05 e ss), a
fiscalização relata que intimou o sujeito passivo a apresentar documentos relativos à
movimentação financeira efetuada nos anos-calendário de 2002 a 2005, tendo sido notificado em
08/01/2007.
Em documento protocolizado no dia 29/01/2007 (fis. 29), a fiscalização pontua
que o sujeito passivo solicitou prorrogação de prazo para atendimento por mais 45 (quarenta e
cinco) dias.
Em 14/03/2007, relata a fiscalização que o contribuinte entregou cópias de
extratos bancários (fis. 34 a 100), juntamente com documento (fis. 33), no qual, em síntese,
solicita a prorrogação final para entrega de relatório até o dia 31 de maio de 2007, em virtude do
prazo de entrega de declarações de Ajuste do Imposto de Renda do ano de 2007.
Após análise e conciliação dos extratos bancários enviados pelo contribuinte,
dando prosseguimento na referida Ação Fiscal, a fiscalização enviou ao mesmo o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal, juntamente com planilhas (fis. 103 a 105), para que apresentasse
os elementos comprobatórios, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir do primeiro dia útil
subseqüente ao recebimento do AR.
O contribuinte foi cientificado mediante Aviso de Recebimento (AR) pelo correio
em 29/0312007 (fis. 106) e, em documento protocolizado nos dias 19/04/2007 e 23/04/2007 (fls.
107/108), solicitou a dilação e prorrogação de prazo para atendimento por mais 40 (quarenta)
dias, sendo o prazo concedido até 28/05/2007, mediante envio de Termo de Concessão, recebido
pelo destinatário em 07/05/2007.
Por fim, em que pese os argumentos citados em documento recepcionado pela
DRF/Limeira em 08/08/2007, a fiscalização entendeu que, além de vários pedidos de
prorrogação de prazos efetuados para atendimento, o contribuinte não teria trazido elementos que
demonstrassem a origem dos recursos depositados em suas contas nas instituições financeiras
elencadas no primeiro Termo de Início e Intimação Fiscal (fis. 25126) item 2, datado de
04/0112007 e Termo de Constatação e intimação Fiscal datado de 27/0312007 (fls. 102).
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Dessa forma, procedeu-se a presunção legal preceituada pelo artigo 42, da Lei n.°
9.430/96 dos valores devidamente discriminados, consolidados na planilha por depósitos
mensais nas contas (fls. 103 a 105).
Assim, diversamente do que alegado pelo recorrente, entendo que o lançamento
em comento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do
Código Tributário Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b)
caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota
aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f)
definição do sujeito passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado
de relatório fiscal, tudo conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o
Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa,
eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pelo recorrente, por entender que
não se encontram motivos para se determinar a nulidade do Auto de Infração, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 10 do Decreto n° 70.235/72.
3.2. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Em seu apelo recursal, o contribuinte suscita a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário relativamente ao período de janeiro de 2002 a setembro de
2002, eis que a notificação acerca do lançamento se deu somente em 10/10/2007.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que se falar em fato
gerador mensal, sendo possível, inclusive, aplicar a Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, considerando o último exercício lançado, ou
seja, o exercício de 2003 (ano-calendário 2002) ocorreu em 31/12/2002, sendo este o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN.
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2007 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Considerando que o contribuinte tomou ciência do lançamento no dia 10/10/2007
(e-fl. 391), não há que se falar em decadência do crédito tributário lançado.
Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência arguida.
3.3. Mérito.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
No caso dos autos, analisando exaustivamente a documentação acostada pelo
contribuinte, confrontando com a planilha objeto de autuação que detalhou todos os valores
omitidos na conta corrente pertencente ao autuado, entendo que o sujeito passivo não logrou
êxito em demonstrar a improcedência da acusação fiscal.
Cabe pontuar que o sujeito passivo pretendeu comprovar suas alegações
apontando como origem dos depósitos inúmeros valores lançados a débito, com natureza
negativa (-), ou seja, que representam decréscimo patrimonial e que sequer possuem
relação com os valores lançados pela fiscalização.
E, ainda, a própria planilha formulada pelo recorrente, conforme será visto a
seguir, demonstra que há valores que foram possivelmente lançados a menor, de modo que,
por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro não
permite agravamento da situação do recorrente.
A propósito, é de se ver a seguinte planilha que confronta os argumentos
apresentados pelo sujeito passivo e que também destaca o montante já reconhecido pela decisão
recorrida:
Banco Caixa
Conta Corrente 003.695-7
Data
Histórico Acórdão
DRJ
Acórdão
CARF
Justificativa do
Recorrente
Fundamentação
04/01/2002
R$
1.140,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e referente ao mês de julho de
2002 e não janeiro de 2002. Em julho de 2002 foi
lançado o valor de R$ 3.766,79.
08/01/2002
R$
1.000,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito, sendo que em relação ao dia
08/01/2002 foi lançado o valor de R$ 4.390,19 (R$
4.100,00 + R$ 290,19).
22/01/2002
R$
1.000,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito, sendo que em relação ao dia
22/01/2002 foi lançado o valor de R$ 7.061,60.
24/01/2002
R$
750,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito, sendo que em relação ao dia
24/01/2002 não foi lançado qualquer valor.
28/01/2002
R$
2.450,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito, sendo que em relação ao dia
28/01/2002 foi lançado o valor de R$ 1.868,42.
29/01/2002
R$
1.875,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito, sendo que em relação ao dia
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

28/01/2002 foi lançado o valor de R$ 2.683,98 (R$
1.375,88 + 1.308,10)
30/01/2002
R$
230,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito, sendo que em relação ao dia
30/01/2002 não foi lançado qualquer valor.
07/02/2002
R$
3.465,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito, sendo que em relação ao dia
07/02/2002 foi lançado o montante de R$
14.980,60.
07/02/2002
R$
100,00
-
-
Erro soma-
Somou a mais
O lançamento deveria ter sido de R$ 15.040,60 e
não de R$ 14.980,60. A alteração não pode
prejudicar o contribuinte.
14/02/2002
R$
1.100,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
18/02/2002
R$
4.370,29
-
-
tit desc -
debitado
Trata-se de movimentação CR. C/C DESC e não
"tit desc - debitado" tal como alegado e sem
esclarecimento e origem apontada.
18/02/2002
R$
4.370,29
-
-
tit desc -
debitado
Trata-se de movimentação CR. C/C DESC e não
"tit desc - debitado" tal como alegado e sem
esclarecimento e origem apontada.
18/02/2002
R$
4.370,29
-
-
cr c/c des -
debitado
Trata-se de movimentação CR. C/C DESC e sem
esclarecimento e origem apontada.
19/02/2002
R$
3.071,47
-
-
dif desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
06/03/2002
R$
2.670,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
18/03/2002
R$
600,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
19/03/2002
R$
400,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
28/03/2002
R$
252,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
28/03/2002
R$
650,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
02/04/2002
R$
1.500,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
09/04/2002
R$
180,00
R$
180,00
R$
180,00
Correto-8352,44-
Lançado errado
8532,44
Já considerado pela DRJ.
11/04/2002
R$
500,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
12/04/2002
R$
70,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
17/04/2002
R$
600,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
22/04/2002
R$
4.270,85
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
24/04/2002
R$
405,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
06/05/2002
R$
1.500,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
08/05/2002
R$
427,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
09/05/2002
R$
30,00
R$
30,00
R$
30,00
devl dep ch - é
cheque
devolvido, não é
depósito
Já considerado pela DRJ.
09/05/2002
R$
30,00
-
-
devol. Ch
depositado-
Lançam.correto
Já considerado pela DRJ, sob pena de se considerar
em duplicidade a exclusão.
13/05/2002
R$
900,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
13/05/2002
R$
1.500,00
R$
1.500,00
R$
1.500,00
Lançado
indevidamente
como depósito.
Correto é débito
Já considerado pela DRJ.
14/05/2002
R$
1.500,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
16/05/2002
R$
586,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
21/05/2002
R$
500,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
28/05/2002
R$
470,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

28/05/2002
R$
3.000,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
04/06/2002
R$
116,50
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
26/06/2002
R$
271,00
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
08/08/2002
R$
389,22
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
15/08/2002
R$
390,45
-
-
tit desc -
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
19/08/2002
R$
391,67
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
21/08/2002
R$
606,90
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
27/08/2002
R$
550,39
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
27/08/2002
R$
817,90
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
29/08/2002
R$
606,90
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
29/08/2002
R$
817,90
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
03/09/2002
R$
550,39
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
03/09/2002
R$
817,90
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
09/09/2002
R$
555,56
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
11/09/2002
R$
-
-
transf cob desc - Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

919,89
título descontado
debitado
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
11/09/2002
R$
451,42
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
11/09/2002
R$
702,20
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
17/09/2002
R$
919,89
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
23/09/2002
R$
1.045,80
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
26/09/2002
R$
1.111,49
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
14/10/2002
R$
2.476,59
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
14/10/2002
R$
662,51
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
17/10/2002
R$
1.211,34
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
17/10/2002
R$
454,25
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
17/10/2002
R$
603,78
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
21/10/2002
R$
545,10
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
21/10/2002
R$
403,77
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
29/11/2002
R$
463,45
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
03/12/2002
R$
462,00
R$
462,00
R$
462,00
Não é depósito, é
devolução
Já considerado pela DRJ.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

03/12/2002
R$
343,67
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
20/12/2002
R$
462,00
-
-
cheq dep
devolvido
Já considerado pela DRJ, sob pena de se considerar
em duplicidade a exclusão. O lançamento diz
respeito ao dia 03/12/2002 e não 20/12/2003.
03/01/2003
R$
104,28
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
03/01/2003
R$
23,60
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
10/01/2003
R$
36,45
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
10/01/2003
R$
637,94
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
15/01/2003
R$
126,79
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
27/01/2003
R$
19.196,62
R$
19.196,62
R$
19.196,62
Crédito
Empréstimo (não
é depósito)
Já considerado pela DRJ.
31/01/2003
R$
519,13
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
11/02/2003
R$
1.203,78
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
17/02/2003
R$
3.187,06
-
-
Erro de soma-
Correto R$
11.539,06-
Lançado R$
8.352,00
O lançamento deveria ter sido de R$ 11.539,06 e
não de R$ 8.352,00. A alteração não pode
prejudicar o contribuinte.
25/03/2003
R$
143,00
R$
143,00
R$
143,00
Não é depósito- é
ch devolvido
Já considerado pela DRJ.
25/03/2003
R$
143,00
-
-
ch depositado
devolv-
(Lanç.correto)
Já considerado pela DRJ, sob pena de se considerar
em duplicidade a exclusão.
28/03/2003
R$
18.873,41
R$
18.873,41
R$
18.873,41
Crédito
Empréstimo (não
é depósito)
Já considerado pela DRJ.
02/04/2003
R$
181,13
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
11/04/2003
R$
1.012,59
-
-
transf cob desc -
título descontado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

debitado
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
16/06/2003
R$
1.079,21
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
16/06/2003
R$
368,04
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
16/06/2003
R$
295,57
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
17/06/2003
R$
1.055,65
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
02/12/2003
R$
417,31
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
10/12/2003
R$
801,02
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
24/12/2003
R$
1.459,13
-
-
transf cob desc -
título descontado
debitado
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
07/01/2004
R$
1.387,35
-
-
transf p cob desc
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
09/01/2004
R$
1.020,00
R$
1.020,00
R$
1.020,00
Lançado como
crédito-é débito
Já considerado pela DRJ.
09/01/2004
R$
1.020,00
-
-
dep unif estorno
de-É Estorno
Já considerado pela DRJ, sob pena de se considerar
em duplicidade a exclusão.
14/06/2004
R$
302,84
-
-
transf p/ cobr-
(desc) - débito
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
01/09/2004
R$
164,02
-
-
transf p/ cobr-
(desc) - débito
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
01/09/2004
R$
100,62
-
-
transf p/ cobr-
(desc) - débito
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
01/09/2004
R$
337,37
-
-
tit descontado -
(débito)
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
23/09/2004
R$
276,03
-
-
transf p cob desc
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

valor alegado e lançado.
01/11/2004
R$
395,70
-
-
transf p cob desc
Não houve lançamento do montante alegado. Trata-
se de valor a débito e sem relação com o montante
objeto de omissão. Ausência de nexo causal entre o
valor alegado e lançado.
19/11/2004
R$
7.767,80
R$
7.767,80
R$
7.767,80
Não é depósito -
É Empréstimo-
Cred.Empréstimo
Já considerado pela DRJ.
Entendo, pois, que não há como acatar qualquer outro ajuste no lançamento para
além dos já considerados pela decisão recorrida, eis que o recorrente não se desincumbiu do ônus
de comprovar suas alegações.
Dessa forma, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores
pertencentes a terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em
documentação hábil e idônea e com datas condizentes.
A simples juntada de extratos bancários, cheques, recibos e despesas diversas, não
comprovam a origem dos depósitos realizados na conta corrente do sujeito passivo, pois caberia
a este indicar quais seriam os rendimentos de terceiros depositados em sua conta, além de fazer
um link entre a entrada e saída dos mesmos, com o objetivo de demonstrar de maneira
inequívoca que são, efetivamente, rendimentos de terceiros. Este é um ônus do sujeito passivo.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas e saídas para pagamento em benefício de terceiros, inclusive
pessoa jurídica, conforme alegado, o contribuinte não está comprovando nada, permanecendo
ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
garantias mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se
pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo
causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos
bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também,
a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Ademais, embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, o que constitui a base da
autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositados em
contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma
válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos
em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses
rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica ou a terceiro, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção
de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório, por não haver nos autos a comprovação
da devolução, para além dos valores já considerados pela fiscalização e neste voto.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos das
pessoas jurídicas, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo, não
tendo sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias, pertenciam,
de fato, às pessoas jurídicas, representando ingresso meramente transitório, acompanhado da
respectiva devolução.
A esse respeito, endosso a argumentação tecida pela decisão recorrida e que, a
meu ver, decidiu acertadamente acerca da controvérsia posta, tratando a questão em sede de
preliminar. É de se ver:
[...] O contribuinte alega que a movimentação bancária que transitou em sua conta
corrente decorre de receitas da atividade rural e de empresa individual que possui na
cidade de São José dos Campos.
Por esta razão, acrescenta ele, eventual apuração de crédito tributário deveria ser
efetuada na pessoa jurídica do impugnante, cuja tributação seria bem menos onerosa ao
contribuinte.
Ocorre que, a presunção contida no artigo 42 da Lei 9.430/96 indica que é o titular da
conta corrente o responsável pela comprovação de origem dos créditos havidos, sob
pena de ser lhe imputada a omissão de rendimentos. Assim, caso o responsável pela
movimentação financeira não seja o contribuinte titular da conta, é seu o ônus da
comprovação desta situação ao Fisco.
Ou seja, se ficasse provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem à terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação
dos rendimentos ou receitas seria efetuada em relação ao terceiro, na condição de
efetivo titular da conta de depósito ou de investimento (ilegitimidade passiva).
Entretanto, em nenhum momento o requerente alega que não é o titular da conta
corrente cujos créditos foram tributados no presente lançamento, pretendendo somente
vincular a movimentação financeira com sua empresa jurídica.
Efetivamente, a irregularidade apurada pela fiscalização fundou-se em presunção legal
de omissão de rendimentos apurada mediante depósitos de recursos em instituição
financeira em nome do recorrente. Se a lei estabelece presunção a partir da existência
dos recursos cuja origem não esteja comprovada, o sujeito passivo não pode ser outro
senão o titular dos depósitos. Tratando-se de presunção relativa, o autuado pode elidi-la,
pela apresentação de provas em contrário. Mas isso é matéria de mérito, e não tira a
legitimidade passiva do titular dos depósitos. Preliminar rejeitada.
Da mesma forma, não basta a alegação de exercício da atividade rural para fins de
tributação dos mesmos valores como se originários fossem da atividade rural, sem prova. A
presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 prevalece por falta de prova da origem dos
rendimentos na atividade rural.
Não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade
de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda
que não habituais.
Em outras palavras, a linha de raciocínio pretendida pelo recorrente implica em
um critério híbrido para a tributação, o qual não encontra previsão em lei e, além disso, entra em
conflito com a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos não se presta para
afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada já foi
oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2011
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Por fim, novamente registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento,
eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como
houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
3.4. Pedido de Conversão do Julgamento em Diligência ou Produção de Prova Pericial.
Em relação ao pedido de produção de prova pericial ou conversão do julgamento
em diligência, entendo pela sua impertinência, eis que os elementos de prova a favor do
recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização
no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os
documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Entendo, pois, que o recorrente tinha ao seu alcance meios suficientes para
comprovar sua tese de defesa, de modo que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência ou
produção de prova pericial.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, a fim de CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares, afastar
a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 768
DF CARF MF
Original